Tribunal: TJMT
Processo: 1002261-64.2025.8.11.0000
Relator(a): MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-18
Data de publicação: 2025-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002261-64.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Defeito, nulidade ou anulação]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[DANIELA FIGUEIRA BRAVO - CPF: 037.818.761-95 (ADVOGADO), EDSON BRAVO - CPF: 397.098.769-53 (AGRAVANTE), ALCIONE SILVA DOS SANTOS - CPF: 880.487.302-78 (AGRAVADO), ALCILENE SILVA DOS SANTOS - CPF: 831.459.152-15 (AGRAVADO), DEVANIR SALVADOR DOS SANTOS - CPF: 574.826.242-87 (AGRAVADO), IONE MARIA DOS SANTOS - CPF: 850.147.532-72 (AGRAVADO), LORENILSON SILVA DOS SANTOS - CPF: 742.373.492-68 (AGRAVADO), LEANDRO SILVA DOS SANTOS - CPF: 536.621.992-20 (AGRAVADO), LAUDECI SALVADOR DOS SANTOS - CPF: 349.521.602-20 (AGRAVADO), LAUCIDE SALVADOR DOS SANTOS - CPF: 290.126.942-72 (AGRAVADO), REGINALDO SALVADOR DOS SANTOS - CPF: 191.184.062-20 (AGRAVADO), SOLANGE CRISTINA DOS SANTOS - CPF: 349.531.752-04 (AGRAVADO), ZILDA SALVADOR DOS SANTOS - CPF: 315.400.822-53 (AGRAVADO), CARLOS ALBERTO ELIAS JUNIOR - CPF: 483.551.191-34 (TERCEIRO INTERESSADO), RENILDA OLIVEIRA FERREIRA - CPF: 691.094.352-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ESCRITURA PÚBLICA DE COMPRA E VENDA C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. GEORREFERENCIAMENTO DE IMÓVEL. AUTORIZAÇÃO JUDICIAL PARA INGRESSO NA PROPRIEDADE DO AGRAVANTE. FORÇA POLICIAL E ARROMBAMENTO. LEGITIMIDADE ATIVA DOS AUTORES. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Agravo de instrumento interposto por Edson Bravo contra decisão que autorizou os autores da ação originária a ingressarem na propriedade denominada “
Lote Santos”
para a realização de georreferenciamento, incluindo a possibilidade de uso de força policial e ordem de arrombamento, caso necessário.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em duas questões centrais: (i) a legitimidade ativa dos agravados para requererem providências relativas ao imóvel litigioso, sem a prévia abertura de inventário; e (
ii
) a legalidade da decisão que permitiu o georreferenciamento da propriedade do agravante, mesmo diante da sua oposição.

III. Razões de decidir

3. A legitimidade ativa dos autores decorre do fato de serem herdeiros diretos do falecido titular do imóvel, havendo entendimento
consolidado de que todos os herdeiros, em conjunto, podem defender o patrimônio hereditário antes da partilha definitiva (
CC, art.
1.784; CPC, art. 75, VII).

4. A realização do georreferenciamento não configura violação arbitrária ao direito de propriedade do agravante, pois visa instruir adequadamente a demanda judicial e esclarecer a situação fática quanto às sobreposições e divisas territoriais do imóvel.

5. A determinação judicial está amparada no poder geral de cautela do magistrado (CPC,
arts
. 297 e 301), bem como no princípio da busca da verdade real e efetividade da tutela jurisdicional (CPC, art. 139, IV e V), sendo o georreferenciamento uma medida técnica essencial para a solução justa do litígio.

6. O reforço policial e a ordem de arrombamento foram condicionados à resistência do agravante ao cumprimento da decisão judicial, caracterizando-se como medidas excepcionais necessárias à efetivação da determinação judicial.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de agravo de instrumento desprovido.

Tese de julgamento:
“
1. Os herdeiros possuem legitimidade ativa para postular medidas judiciais referentes ao acervo hereditário antes da partilha, desde que atuem em conjunto.
2
. A autorização judicial para ingresso em propriedade privada para realização de georreferenciamento é medida legítima e proporcional, especialmente quando visa à instrução do feito e à delimitação de ev
entuais sobreposições de áreas.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
.
5º, XXII e XXIII
; CC/2002, art. 1.784; CPC,
arts
. 75, VII, 139, IV e V, 297 e 301.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1015518-64.2022.8.11.0000, Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 25/10/2022; TJMT, 1009818-44.2021.8.11.0000, Rel.
Desa
.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 25/08/2021
.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
EDSON BRAVO
contra a decisão proferida pelo Dr. Patrick Coelho Campos
Gappo
, Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Juína, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Escritura Pública de Compra e Venda c/c Reintegração de Posse n. 1000343-91.2018.8.11.0025, ajuizada por
ALCIONE SILVA DOS SANTOS E OUTROS
, autorizou os autores a ingressarem na propriedade denominada “
Lote Santos”
para a realização de georreferenciamento, com possibilidade de uso de força policial e ordem de arrombamento, caso necessário, condicionando a eficácia da medida ao trânsito em julgado da decisão (ID. 179250940, na origem).

Em suas razões recursais (ID. 265283766), o Agravante alega, em síntese, que não há comprovação de que a área objeto da demanda esteja dentro dos limites de sua propriedade, não tendo os agravados apresentado prova inequívoca da localização exata da terra, bem como que os Agravados não possuem legitimidade ativa, pois não promoveram o devido inventário antes de ingressar com a ação.

Sustentam, ainda, que a decisão afronta seu direito de posse e propriedade, ao autorizar a entrada forçada em sua área, sob a justificativa de obtenção de prova futura, havendo risco de dano irreparável, pois a execução do georreferenciamento pode ensejar indevida reintegração de posse sem a devida comprovação dos fatos
.

Com tais argumentos, pugna
pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para
evitar
de
imediato os efeitos da decisão agravada (impedindo a entrada dos Agravados em sua terra), e ao final o provimento do agravo, com a revogação da ordem de georreferenciamento, pretendendo, inclusive, seja declarada a extinção do processo originário sem julgamento de mérito pela ilegitimidade ativa dos autores

O pedido de
atribuição de efeito suspensivo
foi por mim
indeferido
no ID.
266055290
.

Os Agravados deixaram transcorrer
in albis
o prazo para apresentar suas contrarrazões (ID
.
271953894)
.

O Juízo
a quo
apresentou informações no ID. 266724250.

Recurso tempestivo e prepar
ad
o (ID.

265310797
).

Desnecessário o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que ausente interesse público ou social que justifique a intervenção ministerial.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. MARCOS REGENOLD FERNANDES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o
a
gravante
EDSON BRAVO

pretende
a reforma
integral da decisão
que autorizou o ingresso dos Agravados em sua propriedade para realização de georreferenciamento, inclusive com força policial e eventual arrombamento, bem como seja o processo de origem
extin
t
o
sem resolução de mérito em razão da
ilegitimidade ativa dos
Autores
, por discutirem direitos relativos ao espólio sem o prévio ajuizamento de inventário.

Do cotejo dos autos,
contudo
, verifico que o recurso
não
comporta provimento. Vejamos.

No caso
sub judice
, constou da decisão agravada, no que
pertine
:

“(...) Em decisão de Id 89638837, deferiu-se: "com base na previsão do art. 472 do NCPC a realização do georreferenciamento,
às expensas da
parte interessada e a juntada de laudo como parecer técnico, na forma prevista no dispositivo
suso
mencionado, autorizando aos réus a mesma faculdade, substituindo a prova técnica judicial pelos eventuais pareceres a serem apresentados pelos litigantes."

Consta em certidão juntada aos autos em ID 169575499 que o oficial de justiça recebeu ligação do requerido Edson Bravo,
o qual se negou a cooperar com referida diligência
.

Assim, a fim de se cumprir
decisão autorizadora de realização de georreferenciamento,
determino
a execução de nova diligência com a presença do profissional responsável
.

O pedido de uso da força policial e ordem de arrombamento são medidas

excepcionais,
autorizadas no caso de resistência da parte para cumprimento de decisão judicial
.

Portanto, sendo o caso dos autos,

autorizo o reforço policial e ordem
de

arrombamento
, caso necessário
. Condiciono a eficácia da medida ao trânsito em julgado da decisão
. Às providências. (
...)”
(
g.n
.) (ID. 179250940, na origem).

Pois bem.

Como já fundamentado na ocasião da análise do pedido de
atribuição de
efeito suspensivo ao presente agravo, não vislumbro ilegalidade ou abusividade na decisão recorrida que autorizou os agravados a ingressarem na propriedade do agravante para realização de georreferenciamento, tampouco a alegada ilegitimidade ativa dos agravados, uma vez que a questão sobre a ausência de inventário não constitui obstáculo imediato à legitimidade conjunta dos herdeiros para defesa do patrimônio hereditário, razão pela qual não há elementos que autorizem reforma do referido pronunciamento.

Explico.

Inicialmente, quanto à alegação de ilegitimidade ativa dos
A
gravados por não terem promovido o devido inventário do
de cujus

Simião
Salvador dos Santos, embora seja questão relevante e que, em tese, possa ser conhecida de ofício por se tratar de matéria de ordem pública (art. 485, VI, c/c §

3º do CPC), entendo que sua análise demanda maior dilação probatória e avaliação do conjunto fático
pelo Juízo de origem
.

De todo modo, é cediço que, e
m regra, nas ações envolvendo patrimônio de pessoa falecida, especialmente direitos reais imobiliários, a legitimação ativa compete ao espólio,
representado
por seu inventariante (art. 75, VII
, do CPC
)
, até que se ultime a partilha.

Todavia,
também é certo que
todos os herdeiros, em conjunto, também podem figurar no polo ativo defendendo interesse do acervo hereditário, pois, aberta a sucessão, a herança transmite-se de imediato aos herdeiros legítimos e testamentários (art. 1.784
do CC), sendo que, n
o presente caso, os autores da ação principal são precisamente os filhos/herdeiros necessários do falecido
Simião
, os quais ingressaram conjuntamente em juízo
.

Em outras palavras, não se trata de terceiros estranhos, mas sim dos próprios sucessores e titulares do patrimônio deixado pelo de cujus.

Logo, a alegação de ilegitimidade ativa dos Agravados não é suficiente
para
, em sede de cognição sumária, invalidar a ação principal, devendo eventual discussão sobre a necessidade de inventário ou representação adequada ser apreciada pelo juízo de origem, somente se comprovado prejuízo efetivo à defesa ou partilha dos bens entre os herdeiros, de modo que, por ora, ausente flagrante ilegitimidade, a pretensão de extinção do processo sem resolução do mérito deve ser rejeitada.

Quanto à pretensão principal do Agravante, que visa impedir ingresso em sua propriedade para realização de georreferenciamento, e
mbora
o recorrente
alegue que os
A
gravados não comprovaram que a área em litígio esteja dentro dos limites de sua propriedade, é justamente para essa verificação que se faz necessário o georreferen
ciamento autorizado pelo J
uízo

a quo
, sendo
certo que, c
aso se confirme, após a realização da perícia, que não há sobreposição entre as áreas,
tal conclusão beneficiará o próprio
A
gravante, afastando a pretensão dos
A
gravados.

Mesmo que assim não o fosse, vale ressaltar
que
o
direito de propriedade
invocado pelo A
gravante
, embora seja assegurado
constitucional
mente
(art. 5º, XXII
, da CF
), não
se reveste de caráter absoluto, já que nosso
ordenamento jurídico impõe limites e restrições ao exercício da propriedade, seja por sua função social (art. 5º, XXIII), seja para resguardar direitos de t
erceiros e o interesse público.

No caso

sub judice
, a ordem judicial de permitir o ingresso de técnicos e dos confrontantes na área litigiosa não configura
violação ao
direito de
propriedade do
A
gravante, mas limitação pontual e temporária, com finalidade específica e supervisionada judicialmente, visando
a
instrução do processo e a solução do conflito de maneira justa.

Assim sendo, a decisão agravada encontra amparo no poder geral de cautela do juízo (
arts
. 297 e 301 do CPC) e nos dispositivos que asseguram ao magistrado dirigir o processo conforme a busca da verdade real e a efetividade da tutela jurisdicional (art. 139, IV e V
do CPC), sendo certo que, a
o autorizar a realização do georreferenciamento do imóvel em litígio, o juízo de origem objetivou produzir prova técnica indispensável para delimitar a área e aclarar a
situação fática controvertida, configurando,
à
toda evidência,
medida revestida de legitimidade e previsão legal, especialmente considerando a natureza da lide (disputa possessória e dominial de imóvel rural) e a legislação agrária correlata.

Portanto, não há ilegalidade em autorizar-se o ingresso de auxiliares do juízo e da parte confrontante no imóvel do Agravante para proceder ao georreferenciamento, mas, ao contrário, trata-se de dar cumprimento à lei e às finalidades do processo, colhendo prova relevante para o julgamento do mérito da causa pelo juízo de origem.

Ou seja
,
inexiste
violação arbitrária da propriedade, mas sim o cumprimento de uma determinação judicial legítima, emanada em devido processo legal, a qual temporariamente limita o direito de exclusividade do Agravante em benefício da instrução do feito e da solução do litígio.

Nesse sentido, a jurisprudência
deste Sodalício
tem reconhecido a importância do georreferenciamento como meio de prova em demandas possessórias:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
-
REVOGAÇÃO DA TUTELA ANTERIORMENTE DEFERIDA APÓS CONTRADITÓRIO - JUNTADA DE DOCUMENTAÇÃO QUE DEMONSTRAM DIVERGÊNCIAS E FATOS NOVOS
-

NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA
-
LIVRE CONVENCIMENTO DO MAGISTRADO CONDUTOR DO FEITO
- POSTERGAÇÃO DO
PEDIDO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE
-
RECURSO LIMITADO AO QUE FOI DECIDIDO, SOB PENA DE SUPRESÃO DE INSTÂNCIA
-
DETERMINAÇÃO DE
REALIZAÇÃO DE PROVA PERÍCIAL
- DECISÃO MANTIDA
-
RECURSO DESPROVIDO, NA PARTE CONHECIDA.

Tendo em vista que o recurso de agravo de instrumento possui
devolutividade
restrita, vinculado apenas ao efetivamente decidido na decisão recorrida,
as
matérias, bem como os argumentos e pedidos a ela correlatos que não foram analisados pelo juízo a quo, não podem ser conhecidos neste momento processual, sob pena de ferir os princípios constitucionais do devido processo legal e do duplo grau de jurisdição.

A prova pericial revela-se imprescindível para o deslinde da demanda, inclusive para fins de apreciação do pedido de reintegração de posse
, tendo em vista que somente com a elucidação que virá com o laudo será possível se aferir a situação posta pelas partes. Além disso, é sempre necessário prestigiar a proximidade com a realidade fática do juízo condutor do feito.
”
(
TJMT.
N.U 1015518-64.2022.8.11.0000,
Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Rel. Des. Sebastiao Barbosa Farias
,
1ª
Câmara de Direito Privado,
j.
25/10/2022,
DJ
e
26/10/2022)
(
g.n
.)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE -
GEORREFERENCIAMENTO
- DESNECESSIDADE - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.
O memorial descritivo
georreferenciado
é documento
imprescindível
apenas às demandas judiciais em que a tutela pretendida implica alterações no registro imobiliário
, conforme previsão do artigo 10 do Decreto nº 4.449/2001. Desse modo, não é exigível da parte que postula a reintegração de posse do imóvel, já que o documento nem mesmo constitui requisito para referido pleito, proposto com fundamento nos artigos 560 e 561 do Código de Processo Civil. Recurso desprovido.” (TJMT.
10098184420218110000, Rel.

Desa
.
Antonia
Siqueira Gonçalves, j. 25/08/2021, 3ª Câmara de Direito Privado,
DJe
01/09/2021) (
g.n
.)

Destarte, embora compreensíveis
as
preocupações do
A
gravante quanto à inviolabilidade de sua propriedade, o interesse na produção da
prova pericial, no caso, sobrepõe-se temporariamente a tal direito, considerando a necessidade de esclarecimento dos fatos controvertidos para a adequada prestação jurisdicional.

Com tais considerações, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que o
decisum
objurgado está
bem posto
, devendo ser mantido integralmente, tal como proferido.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo de instrumento interposto por
EDSON BRAVO
, mantendo
incólume
a decisão agravada, por estes e por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/03/2025